Tribunal: TJDFT
Processo: 0729026-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS DA TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. PROVAS DOCUMENTAIS APRESENTADAS. RESCISÃO UNILATERAL DE PLANO COLETIVO. TEMA 1082 DO STJ. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Conforme dicção do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, para a concessão liminar da tutela de urgência, deve a parte demonstrar o preenchimento dos requisitos legais, quais sejam, a probabilidade do direito e o risco de dano.
2. No caso, no que diz respeito ao requisito da probabilidade do direito, verifico que as alegações da parte foram demonstradas pelos documentos apresentados. Quanto ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, o relatório médico apresentado indica que a agravada apresenta risco de perda auditiva condutiva.
3. Em atendimento ao Tema 1082 do STJ, caso haja usuário internado ou em pleno tratamento de saúde, como é o caso dos autos, a operadora, mesmo após exercer o direito à rescisão unilateral, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta médica, por força da interpretação sistemática e teleológica do art. 8o, § 3o, alínea “b”, e art. 35-C, incisos I e II, da Lei no 9.656/98, bem como do art. 16 da Resolução Normativa 465/2021 da ANS.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.